Tribunal: TJMT
Processo: 0003661-10.2016.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003661-10.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXSSANDRO TORNES - CPF: 035.998.791-50 (APELANTE), FABIANE GRAZIELA PESENTE - CPF: 725.083.531-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSSANDRO TORNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –– ADOÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
PELO CÓDIGO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se, a ameaça, de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003661-10.2016.8.11.0045

APELANTE: ALEXSSANDRO TORNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
ALEXSSANDRO TORNES
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, bem como pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção, que, somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, a serem cumpridos em regime, inicialmente aberto, Id. 28366486.

Narra a denúncia, Id. 28360487, que:

“Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 19 de dezembro de 2015, por volta das 15h00min, na Rua São Carlos, n° 558 E, nesta cidade, o denunciado ALEXSANDRO TORNES ofendeu a integridade corporal da vítima Fabiane Graziela Pesente, causando lhe lesões corporais (cf. boletim de ocorrência de fl. 03, termo de declaração fls. 04/05 e laudo de exame de corpo de delito de fls. 24/25 e mapa topográfico de lesões de fls. 26/26vo).

Consta ainda dos autos que, no dia 31 de dezembro de 2015, por volta das 17h, na Rua São Carlos n. 9558 E, no Bairro Rio Verde, nesta urbe, o denunciado ALEXSANDRO TORNES entrou e permaneceu contra a vontade expressa de quem de direito, nas dependências da residência da vítima Fabiane Graziela Pesente (cf. boletim de ocorrência de fls. 31/32 e termo de declarações de fl. 33)
.

Ademais, consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, o denunciado ALEXANDRO TORNES ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Fabiane Graziela Pesente (cf. boletim de ocorrência de fls. 36/32 e termo de declarações de fl. 33)

Pelas informações abstraídas do caderno informativo, na data e horário do primeiro fato, a vítima Fabiane estava em sua residência, quando o denunciado ALEXSANDRO TORNES adentrou sem permissão, querendo levar consigo os filhos do casal, quando a vítima lhe disse que não poderia, o denunciado passou a lhe dar tapas e soco, jogando-a no chão.

Ademais, aos 31 de dezembro de 2015, o denunciado entrou e permaneceu contra a vontade expressa de quem de direito, na residência da vítima, lhe ameaçando de mal injusto grave, dizendo a vítima Fabiane que a mesma “teria seu troco” e que, ”retiraria as crianças dela, por bem ou por mal”. (sic)

Nas
razões recursais, a Defensoria Pública pugna pel
a absolvição do recorrente do delito de ameaça, por atipicidade da sua conduta ou, ainda, por ausência de dolo, visto que se encontrava embriagado no dia dos fatos
, Id. 28366491
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, Id. 28366492.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, Id. 36763494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSSANDRO TORNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pugna a Defensoria Pública, pela absolvição de ALEXSSANDRO TORNES do cometimento do delito de ameaça em face da vítima Fabiane Graziela Pesente alegando que
“a ameaça deve atingir a paz de espirito da vítima e cercear sua liberdade, a ponto de, pelo terror ou pânico causado, deixar de conduzir-se com liberdade, o que não ficou plenamente delineado nos autos”.

Todavia, o temor sentido pela vítima ficou evidenciado pelos depoimentos prestados por ela, tanto na fase policial, Id. 28366459, quanto em juízo, afirmando que tinha receio de que ele lhe fizesse algum mal ou aos seus filhos, alegando que o acusado já teria pego o filho dele com uma ex-companheira, sem permissão judicial ou autorização da genitora do menor, levando-o para sua residência na intenção de esconder o menor da genitora.

Convém ressalvar que no crime de ameaça, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Assim, quanto ao crime de ameaça, saliento novamente que, trata-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Desse modo, constato que a ameaça proferida pelo réu foi suficiente para causar temor na vítima, visto que, as suas declarações, mormente as prestadas sob o crivo do contraditório, demonstraram receio de que as ameaças viessem a ser concretizadas.

Do mesmo modo, não se sustenta a tese defensiva para absolver o réu por ausência de dolo, em alusão de que estaria sob o efeito de álcool, pois, a embriaguez voluntária do apelante não afasta o dolo de sua ação, não exclui a culpabilidade, muito menos a ilicitude do fato.

Nos termos da redação do artigo 28, inciso II, §§ 1° e 2°, do Código Penal, a teoria do
actio libera in causa
que tem ampla aceitação na jurisprudência.

Confira-se: “
(...) 3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

Desse modo, diante dos elementos de provas coligidos ao presente feito, evidenciou-se que Alexssandro realmente proferiu ameaça intimidadora à vítima, tendo, ameaçado-a de que “ia ter troco” e que iria tirar os filhos dela “
por bem ou por mal”
, conforme declarações da vítima, motivo pelo qual, deve ser mantida a sua condenação pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020